Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720036-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALDIEM LOCADORA DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: GABRIELA GIANINI PAES MENDES, CECILIA JORGE MARQUES, ALEXANDRO BUENO PATRICIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DE UM DOS CAUSÍDICOS CREDORES. ABATIMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 Em Execução de Honorários, a desistência de um dos causídicos/credores não implica remissão parcial da dívida, já que os honorários de sucumbência previstos no título judicial podem ser executados, em sua integralidade, por qualquer dos Credores. Nessa esteira, vindo a Executada a depositar em Juízo o valor em execução, estará satisfeita a obrigação, independentemente de este ou aquele advogado ter integrado, em determinado momento, o polo ativo da Execução de Honorários de sucumbência. 2 – A eventual discussão acerca da distribuição da verba de sucumbência de maneira proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos causídicos é matéria que não diz respeito à Agravante, que é devedora da integralidade dos honorários previstos no título judicial, independentemente de qual ou quais deles integrem o polo ativo da Execução de Honorários. Desse modo, não há de se falar em exclusão de parte do débito em execução, remanescendo a responsabilidade da Executada pela integralidade da verba honorária de sucumbência à qual foi condenada. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 212, 213, 219, 388, 884, § 3o, todos do Código Civil, e 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor exequendo, deve ser abatido de 50% (cinquenta por cento), uma vez que houve desistência do recorrido Alexandro Bueno Patrício, da quota-parte do crédito que lhe pertencia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 212, 213, 219, 388, 884, § 3o, todos do Código Civil, e 85 do Código de Processo Civil. O cerne da questão diz respeito a eventual discussão acerca da distribuição da verba sucumbencial de maneira proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos causídicos. A turma julgadora decidiu que essa matéria não diz respeito à recorrente, uma vez que ela “é devedora da integralidade dos honorários previstos no título judicial” objeto da lide (ID 13894721-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003